Tribunal: TJSP
Processo: 1501119-83.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501119-83.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado ALEX
CASCES DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
2
VOTO No 41.049
APELAÇÃO No 1501119-83.2019 Andradina
APELANTE/APELADO:
ALEX CASCES DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 129/139, cujo relatório se adota, da
3a Vara Criminal da Comarca de Andradina, Alex Casces de Souza,
por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, foi condenado
à pena de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e cento e noventa e quatro (194) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, recorreram o réu e o Ministério Público. O
primeiro pugna pela desclassificação do delito para o previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 173/174). Já o Parquet requer o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 151/157).
As contrarrazões encontram-se às fls. 165/166 e 177/179.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
188/194 pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do
recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Dos apelos, somente o ministerial comporta provimento,
conforme adiante se verá, consoante o bem lançado Parecer do
nobre representante do “Parquet” de Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Materialidade do fato:
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos autos
de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico-toxicológico. Assim é que a substância encontrada e
apreendida foi devidamente submetida à perícia, quando o “expert”,
subscritor
do
laudo,
identificou-a
como
sendo
“maconha”,
entorpecente que causa dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, em Juízo, confessou a propriedade das drogas
apreendidas, afirmando, todavia, que eram destinadas ao seu uso
pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
4
Os policiais militares Magno Inácio Ramos e Carlos Alberto
de Oliveira Lima, em Juízo, asseveraram, em depoimentos
harmônicos, realizar patrulhamento de rotina na região dos fatos,
quando visualizaram o apelante em atitude suspeita. Abordado, em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Contudo,
após ser autorizado por seu pai a adentrar o imóvel em que o réu
reside, os milicianos lograram êxito em encontrar os entorpecentes
descritos na exordial acusatória dentro de uma botina. Indagado, ele
confessou informalmente a propriedade das drogas, negando,
contudo, a traficância.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
As testemunhas Ederson de Souza Oliveira e Luciana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
5
Casces de Andrade (mãe do réu), ouvidas em Juízo, em nada
contribuíram para elucidar os fatos.
Traficância:
Não há dúvida de que o réu tinha em depósito os
entorpecentes apreendidos para o fim de vendê-los ou para servir ao
consumo de terceiros. O comportamento do apelante visualizado
pelos policiais, além da quantidade de drogas apreendidas um (01)
tijolo de maconha, com peso de 126,6g - são mesmo seguros
indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.
Sem dúvida, é ele traficante.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As circunstâncias
evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o acusado pode,
igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.” (Processo:
1468317/9
Apelação
TACRIM
Relator: Cardoso
Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005
Votação
Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
6
Pena e
Regime Prisional:
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada corretamente em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, em razão da quantidade de drogas apreendidas, a
saber, (01) tijolo de maconha, com peso de 126,6g. Tal critério fica
mantido.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Por fim, na derradeira fase, o digno magistrado reconheceu
corretamente o tráfico minorado, haja vista ser o réu primário, de bons
antecedentes e não haver prova de que ele integre organização
criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, fazendo jus ao
benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Ocorre que, face à quantidade de drogas apreendidas, o
mais justo e adequado ao caso seria a redução no patamar de
metade (1/2) e não de dois terços (2/3), tal como fizera o douto
Magistrado a quo. Contudo, por ausência de impugnação específica
nesse ponto do Ministério Público, nada pode ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
7
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07 como, também, pela
gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública,
e responsável, também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos
hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código
Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de
homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
8
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e
o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando
cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e
patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e
mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
9
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direitos é
absolutamente inadmissível, merecendo, nesse ponto, prosperar o
pleito do Parquet.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501119-83.2019.8.26.0024 -Voto no
10
Dá-se, dessarte, provimento ao apelo ministerial a fim de
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, negando-se provimento ao apelo defensivo, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
POÇAS LEITÃO
Relator